Tribunal: CARF
Processo: 10940.721368/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721368/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
CARROCERIAS REGENTE PONTA GROSSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EM DISCUSSÃO EM
PROCESSO DE REVISÃO DE DÉBITO ANTERIOR À EMISSÃO DO
TERMO DE INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que os débitos motivadores do Termo de Indeferimento
estavam sendo discutidos em processo administrativo de revisão de débitos,
que motivou inclusive suspensão da execução fiscal proposta, entende-se tratar
de questão prejudicial e, por conseguinte, suspendiam os débitos até decisão
final do processo de revisão dos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-50.009, de 23 de abril de
2020, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721368/2019-67
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721368/2019-67

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional em face da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da
União com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
Irresignada, a pessoa jurídica apresenta as seguintes razões de defesa, em síntese:
1. Em 03/04/2018, solicitou parcelamento dos débitos previdenciários referentes às
competências 01/2015 a 02/2018, mas notou que havia débitos em duplicidade dos
períodos de 03/2017 a 08/2017, pois entregara primeiramente Sefip/Gfip com o código
FPAS 507 e, posteriormente, quando do pagamento das guias do FGTS em atraso, com
o código FPAS 515;
2. Foi orientada por atendente da DRF a não quitar as parcelas do parcelamento e
aguardar a sua rescisão automática, e neste espaço de tempo entregar as Sefip/Gfip de
exclusão do FPAS incorreto, pois assim procedendo os débitos em duplicidade se
extinguiriam;
3. Assim o fez, e aguardou a suposta exclusão dos débitos e o encerramento do
parcelamento para então proceder a um novo pedido de parcelamento;
4. A rescisão de ofício do parcelamento ocorreu em agosto de 2018, mas os débitos
previdenciários em duplicidade não foram excluídos e, ainda, foram inscritos em Dívida
Ativa;
5. Em 29/08/2018, seguindo nova orientação da DRF, protocolou pedido de Revisão de
Débito, gerando o processo no 10940.722589/2018-71 que ficou sem qualquer resposta;
6. O referido débito foi objeto de Execução Fiscal, pugnando a Procuradoria da Fazenda
Nacional pela sua suspensão até análise da Revisão de Débito por parte da RFB;
7. Assim, a fim de evitar novo pedido de parcelamento sobre um débito que se encontra
aguardando decisão de revisão do crédito tributário, assim como evitar qualquer
prejuízo para a contribuinte, que foi excluída do Simples Nacional por este débito e
impedida de ingressar novamente no regime, conforme Termo de Indeferimento, não
restou outra alternativa senão a impugnação e, ao final, o requerimento para a sua
inclusão no Simples Nacional, até que seja deferida a Revisão de Débitos por parte da
DRF e seja possível novo parcelamento dos débitos previdenciários;
8. A cobrança do crédito tributário que impediu o ingresso da impugnante no Simples
Nacional vem se dando de forma prematura, já que pendente discussão administrativa
acerca do débito cobrado, o qual ainda não goza de liquidez, certeza e exigibilidade nos
termos do art. 174, caput do Código Tributário Nacional;
9. A presente questão encontra-se pacificada na doutrina e jurisprudência, decorrendo
ainda da própria lei de regência da matéria, vez que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário encontra-se prevista no art. 151, III, do CTN, citando julgados do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que corroborariam os seus
argumentos;
10. Assim, pendente ainda de decisão o Pedido de Revisão de Débitos interposto pela
impugnante, pugna pelo cancelamento do indeferimento da opção de ingresso ao
Simples Nacional.
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, conforme fundamentos abaixo:
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721368/2019-67

O Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e nele inexiste previsão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em virtude da apresentação do pedido em tela.
Ate mesmo na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, inexiste o efeito suspensivo
pretendido pela interessada.
A PGFN cancelou a inscrição em Dívida Ativa da União em 14/08/2019 e retornou à
cobrança em 09/10/2019.
Fato é que no prazo final para opção pelo Simples Nacional, 08/02/2019, existia débito
com a Fazenda Pública cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, pendência
impeditiva à opção que não foi devidamente regularizada, impossibilitando a inclusão
da interessada no referido regime, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 17/08/2020 (e-fl. 67) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/09/2019 (e-fls. 71 a 78), com as razões abaixo
sintetizadas:
A Recorrente reitera os fatos já apresentados na manifestação de inconformidade,
acrescentando que o processo administrativo, que requeria a revisão dos débitos inscritos em
dívida ativa, foi cancelado, conforme comunicado emitido pela PGFN às e-fls. 51 dos autos.
Aponta ainda que o referido débito foi objeto de Execução Fiscal no 5010372-
63.2018.4.04.7009/PR, na qual a Fazenda Nacional requereu a desistência do feito, em razão do
reconhecimento da inexigibilidade da inscrição.
Defende não concordar com a posição da DRJ, pois o débito motivador do
indeferimento estava pendente de análise, cuja decisão só foi proferida quase um ano após o
protocolo do pedido de revisão, em 14/08/2019, com o consequente cancelamento da inscrição e
desistência da execução fiscal por parte da Fazenda Pública, vez que foi reconhecida a
inexigibilidade do débito naquele momento.
Informa que, em 07/01/2020, a contribuinte requereu nova inclusão no Simples
Nacional, a qual foi deferida, mesmo ainda pendente o processo de revisão de débitos, cuja
finalização do pedido ocorreu em maio de 2020 e, em 19/06/2020, a Recorrente realizou o
parcelamento dos débitos.
Aduz que o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União,
denominado popularmente como "envelopamento", satisfaz os requisitos dos artigos 5o, 6o, 7o e
9o da Lei 9.784/99 e, portanto, é caracterizado como procedimento administrativo com regulação
em lei específica e, portanto, deve suspender a exigibilidade do débito (art. 151, inciso III, do
CTN).
Ao final, requereu:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Indeferimento da Opção ao Simples Nacional, espera e requer a recorrente seja acolhido
o presente recurso para o fim de assim ser decidido, reverter a decisão de primeira
instância, autorizando a recorrente a ingressar ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721368/2019-67

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 46, descritos abaixo:
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais)
1) Número Debcad : 147437920
Valor consolidado: R$ 21.597,88
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que protocolou junto
à Receita Federal o processo de no 10940.722589/2018-71, requerendo a revisão de débitos, pois
identificou duplicidade de lançamentos. Aduz que, enquanto aguardava a análise do processo, foi
distribuída execução fiscal em relação ao mesmo Debcad em discussão administrativa e,
informado ao juízo sobre o pedido de revisão de débitos, a Procuradoria da Fazenda Nacional
requereu a suspensão do feito executivo. À época da apresentação da manifestação de
inconformidade, o processo de no 10940.722589/2018-71 ainda não havia sido analisado.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional requerido pela contribuinte, sob o fundamento de que o pedido de
revisão não suspende a exigibilidade do débito.
No recurso voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos apontados na
manifestação de inconformidade e acrescentou que o pedido de revisão foi deferido e a inscrição
cancelada, por consequência, a Fazenda Nacional requereu a desistência da Execução Fiscal.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN sem a
exigibilidade suspensa. A ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 15/02/2019.
O caso em tela, porém, é sui generis, embora tenha sido emitido Termo de
Indeferimento à Opção pelo Simples Nacional, entendo que os débitos motivadores do
indeferimento estavam suspensos. Explico.
Conforme documentos juntados ao processo, verifica-se que os débitos
motivadores do indeferimento eram os mesmos que motivaram o pedido de revisão de débitos,
protocolado em 29/08/2018, e que igualmente eram objeto de execução fiscal, distribuída em
28/11/2018 (e-fls. 46 a 49 e 96 a 106). A Execução Fiscal foi suspensa até a finalização da
análise do pedido de revisão de débitos, visto que tal pedido iria impactar na inscrição e na
certeza da CDA.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721368/2019-67

Segundo documentos juntados pela própria Receita Federal, a análise em relação à
revisão de débitos foi concluída apenas em 27/06/2019, deferindo o pedido de revisão (e-fl. 47 a
49):
6. Diante do acima exposto, DECIDO:
a) DESBLOQUEAR a GFIP de exclusão do FPAS 515 e código de recolhimento 115
das competências 03/2017 a 07/2017.
b) RETIFICAR o débito apurado nas competências 03/207 a 08/2017 do DCG no
14.743.792-0, pelas razões expostas nesta decisão, consoante competência definida pela
Portaria no 719, de 05 de maio de 2016, e com base no disposto nos artigos 145, III e
149 do CTN.
Ainda em relação à inscrição motivadora do indeferimento, restou consignado no
processo no 10940.722589/2018-71 que a citada inscrição foi cancelada, vide despacho às e-fls.
50:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
1 - Solicitamos o retorno do DEBCAD 14.743.792-0 com cancelamento da inscrição
para atender o Despacho Decisório fls. 32 a 34.2 - Após, retorne-se a este setor.

Esse cancelamento da inscrição também foi a informação constante na
comunicação abaixo reproduzida, constante às e-fls. 51 dos autos:

Assunto: Comunicação: Devolução debcad à RFB - EF. 50103726320184047009
De: apoio <apoio.p r.pontagrossa.psfn@pgfn.gov.br>
Data: 14/08/2019 10:32
Para: Juliana Sgorlon Tironi juliana.tironi@pgfn.gov.br

Bom dia Dra.
Informo que, em atendimento ao despacho em anexo, realizei a devolução da inscrição
14.743.792-0 do contribuinte CARROCERIAS REGENTE PONTA GROSSA LTDA -
CPF/CNPJ: 09.118.960/0001-25 à RFB com cancelamento da inscrição.

Att.,

Letícia K. Grisoski Willtemburg
Chefe de Serviço
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional
Ponta Grossa/PR
Ainda que o pedido de revisão de débitos realizado pela Recorrente não tenha, por
lei, o poder de suspender a exigibilidade dos débitos, fato é que a contribuinte estava discutindo
a existência dos mesmos. Tendo havido, inclusive, conforme despachos acima descritos, o
cancelamento da dívida e requerimento de desistência da execução fiscal, em razão do erro da
inscrição.
Diante disso, entendo existir, nesse caso, portanto, uma relação de
prejudicialidade do direito, pois existe um liame de dependência lógica entre as duas causas, de
modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do
julgamento daquela que a subordina.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.593 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721368/2019-67

Em outras palavras, é prejudicial aquela questão cuja solução dependerá não da
possibilidade nem da forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas sim do fundamento
desse pronunciamento. Trata-se, com efeito, de questão prévia a ser analisada em outro processo
e que versa sobre um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito vinculando à
solução do presente processo.
Veja-se: o indeferimento ocorreu em razão de uma inscrição que foi cancelada,
para que a mesma pudesse ser ajustada conforme decisão proferida no pedido de revisão dos
débitos. Ou seja, à data do pedido de inclusão no Simples Nacional, por razão de
prejudicialidade do direito, o débito estava suspenso.
Percebe-se, inclusive, que a própria Execução Fiscal, também distribuída em
relação à mesma inscrição, encontrou o mesmo obstáculo e ficou suspensa até o fim da análise
do pedido de revisão de débitos (e-fls. 161 e 164).
Isto é, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional se deu porque o processo
com pedido de revisão de débito estava pendente de análise no fim do prazo legal de
regularização das pendências para o deferimento da opção na sistemática simplificada. Nesses
termos, e no tocante a evitar decisões antagônicas, seria correto suspender o processo
considerado prejudicado até uma posição final da ação na qual há discussão que tenha
repercussão direta neste caso.
Diante de todo o exposto, concluo que em razão da relação de prejudicialidade
entre os processos, enquanto pairava a pendência relativa a análise do processo de no
10940.722589/2018-71, o presente processo dependia daquele resultado e, por essa razão,
entendo ser motivo que justifica a suspensão dos débitos motivadores da exclusão do Simples
Nacional.
Outrossim, repisa-se que, o processo de no 10940.722589/2018-71 foi deferido.
Ora, nesses termos a Recorrente estaria sendo gravemente prejudicada com o indeferimento da
sua opção pelo Simples Nacional em razão de uma inscrição que foi cancelada para que fosse
ajustada, conforme decisão proferida pela PGFN.
Outrossim, há nos autos a comprovação de que a conclusão do processo do no
10940.722589/2018-71 ocorreu apenas em maio de 2020 e, em 19/06/2020, a Recorrente
realizou o parcelamento dos débitos ainda pendentes, demonstrando boa-fé da empresa (e-fls. 87
a 91).
O indeferimento da opção pelo Simples Nacional, como no caso ora em análise, é
bastante severa para as empresas e só deve ser efetivada quando restar configurado que a
empresa, conhecedora do seu débito, não o solucionou dentro do prazo legal. O que, conforme
acima demonstrado, não foi o caso dos.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital